Tribunal: TJMT
Processo: 1017507-42.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017507-42.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEI DE OLIVEIRA MONTORI (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUBENS JOSE DA SILVA BRITO (RECORRENTE), VALBER FERREIRA HURTADO (VÍTIMA), VALBER FERREIRA URTADO (VÍTIMA), VANDERSON FERREIRA URTADO (ASSISTENTE), RONI MARCIO DE BRITO BRAGA - CPF: 737.400.981-04 (ASSISTENTE), KESSIA MILENA NUNES FERREIRA (ASSISTENTE), MAYK GOMES BEZERRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM O CRIME –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pela vítima e pelos recorrentes na fase inquisitiva.

Para a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesões corporais na decisão de pronúncia é necessária prova inequívoca de que os agentes pretendiam apenas ferir a vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ronei de Oliveira Montori
e
Rubens José da Silva Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0006283-58.2011.8.11.0006, código 137030, que os pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a despronúncia dos acusados, haja vista a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva (
in dubio pro reo
). Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de lesão corporal por ausência de
animus necandi
(Id. 103724960).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelos recorrentes, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 103724963).

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão objurgada (Id. 103724964).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 105245480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 15 de maio de 2011, por volta da meia noite, na Av. Sete de Setembro, em frente ao Juba Supermercado, na cidade de Cáceres, os acusados
Ronei de Oliveira Montori
e
Rubens José da Silva Brito
, por motivo fútil, mediante emprego de arma de fogo, tomados por inequívoco
animus necandi
, tentaram matar a vítima Valber Ferreira Urtado, não se consumando o intento por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta que, os Denunciados estavam conduzindo uma motocicleta quando pararam em frente ao grupo onde estava a vítima Valber Ferreira Urtado. Momento em que, o denunciado RUBENS disse “atira, atira, atira”, tendo o denunciado RONEI efetuado seis disparos de arma de fogo, sendo a maioria em direção à vítima.

Após, os Denunciados fugiram do local, sendo localizados e identificados somente neste ano de 2013.

Ocorre que um dos disparos acertou a perna direita da vítima, a qual foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres. Posteriormente, a vítima foi transferida para um hospital em Cuiabá, onde teve a sua perna direita amputada, permanecendo internada por cerca de um mês.

Os Denunciados confessaram o crime, dizendo que atiraram em direção ao grupo porque tinham rixa com os "caras" do bairro Rodeio, bem como conheciam e tinham desavenças com a vítima Valber Ferreira Urtado.

A motivação do crime é fútil, uma vez que os Denunciados praticaram o delito em razão da rixa existente entre os moradores dos bairros Rodeio e Jardim do Trevo. [...]
” (Id.
103724951
, pp. 7-10)
.

Diante desses fatos, os acusados
Ronei de Oliveira Montori e Rubens José da Silva Brito
foram denunciados e, após a instrução processual, foram pronunciados como incursos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa impugnou a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de provas mínimas e suficientes de autoria delitiva, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(CPP, art. 414). Subsidiariamente, pugnam que o delito seja desclassificado para o crime de lesão corporal, em virtude da patente ausência de
animus necandi
(CPP, art. 419).

Conveniente ressaltar, neste primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pela portaria inaugural (Id. 103724951, p. 12), pelo boletim de ocorrência (Id. 103724951, pp. 13-14 e 16-17), pelo relatório (Id. 103724951, p. 15), pelo laudo pericial (Id. 103724951, pp. 42-47) e pelo relatório de investigação (Id. 103724951, pp. 75-76).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo (Id. 103724951, pp. 34-37,
67 e 72; relatório de mídias de Id. 103723995).

Da detida análise dos autos, verifico que a vítima
Valber Ferreira Urtado
disse que ele e sua esposa Késsia estavam de bicicleta, em frente ao mercado Juba, no centro da cidade de Cáceres/MT, juntamente com mais três ou quatro pessoas, quando uma motocicleta Biz, parou e um dos indivíduos começou a atirar em direção a eles
. Colhe-se do seu depoimento,
in verbis
:

“[...] estava trafegando na avenida sete de setembro, em frente o Mercado Juba, no Centro da Cidade de Cáceres, sendo que trafegava em uma bicicleta, levando consigo sua esposa, KÉSSIA, juntamente com o declarante estavam mais umas três ou quatro pessoas, também trafegando de bicicleta nessa mesma avenida, pois todos estavam seguindo em direção a praça da Cidade; QUE repentinamente uma moto Biz, parou na frente de todos, sendo que a pessoa que pilotava, conhecido apenas como Cheiro, disse ao Totó, "atira, atira, atira", nesse momento o Totó efetuou cerca de 06(seis) disparos de arma de fogo, em direção a todos, sendo que um dos disparos atingiu a perna direita do declarante, que logo veio ao solo; QUE não sabe os motivos que levaram Totó a efetuar disparos de arma de fogo em direção a todos que ali se encontravam, pois não tem nem uma rixa com ele, dívida, ou qualquer intriga que o tenha levado a efetuar tais disparos; QUE não sabe dizer se a intenção de Totó seria lhe atingir, porém, a maior quantidade de disparos foi em sua direção; QUE nasceu e foi criado na Cidade de Cáceres, mas conhece o Totó apenas de vista, não sabendo o nome dele, apenas que ele tinha fama de Bravo e que ele andava armado com arma de fogo; QUE o Totó tem estatura mediana, cerca de 1.60m, cor parda, compleição média, entre 19 e 20 anos e reside na cidade de Cáceres, sabendo, segundo informações que ele reside no Bairro Santa Isabel e já teria sido preso anteriormente e que tinha poucos dias que tinha saído da cadeia antes de tentar contra a vida do declarante; QUE o piloto da motocicleta é vulgo Cheiro, tem estatura de cerca de 1.70m, magro, pardo, entre 19 e 20 anos, também tem a fama de Bravo e que também costuma andar armado com arma de fogo; QUE a arma de fogo que foi utilizada para lhe atingir, não sabe precisar qual foi o tipo, no entanto, foi informado pelos médicos que o atenderam, se tratar de projétil calibre 38, que o atingiu; QUE volta a afirmar que não sabe o motivo que levou Totó a lhe efetuar disparos de arma de fogo, pois não o provocou de nenhuma maneira, seja com xingamentos ou brincadeira de mal gosto; QUE após ser alvejado, permaneceu no local, sendo que o Corpo de Bombeiros da cidade logo se aproximou e prestou o devido atendimento médico, encaminhado o declarante ao Hospital Regional de Cáceres, onde permaneceu do dia do fato, madrugada de domingo, até a segunda-feira, sendo transferido para a cidade de Cuiabá/MT, onde teve a sua perna amputada, permanecendo internado por cerca de um mês, até ter alta médica; QUE o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo segurança do Mercado Juba; QUE após o fato, os suspeitos seguiram rumo à praça, onde permaneceram como se nada tivesse acontecido [...]”

(Id. 103724951, pp. 34-35).

Na fase judicial, a vítima
Valber Ferreira
esclareceu que, na noite do crime, era seu aniversário e alguns colegas, que tinham rixa com Ronei e Rubens, o chamaram para ir ao festival de
pesca. Disse que a poucos metros da sua casa eles efetuaram o disparo que o acertou. Narrou que mora em Cuiabá e foi a Cáceres apenas para passar seu aniversário com os pais. Que os recorrentes moram em Cáceres e possuíam uma rixa com o pessoal do bairro. Que saiu da sua casa por volta das 23 horas. Que os seus colegas que estavam no momento dos disparos, já faleceram, o Bode, o Vando, conhecido como “Pato”, e sua esposa Késsia. Relatou que os colegas que foram até a sua residência passaram pelo bairro onde os apelantes moravam e foram atrás, “sondando”. Assim que saíram de sua casa e viraram a esquina, os apelantes passaram e efetuaram os disparos. Falou que eram duas pessoas na motocicleta e quem efetuou os disparos foi o “Totó”. Disse que quem pilotava era o “Cheiro”, e quem estava com a arma era o Totó, e que sabe disso porque quem estava pilotando falou: “atira, atira Totó”. Sabe que foi o “Totó” porque quem pilotava falou o apelido dele. Relatou que o pessoal falou que quem pilotava era o “Cheiro”, mas não conhecia eles. Afirma que foi o Totó quem disparou e que foi o Cheiro que falou para atirar. Asseverou que foram mais de 6 disparos, uma vez que ele descarregou o revólver e subiu na moto e foi um pouco mais distante e novamente efetuou outros disparos. Não conhecia os apelantes, mas conhecia ele o recorrente de fama. Relatou também que após levar o tiro, pensou que ia embora, mas Totó voltou e continuou os disparos contra as pessoas e em seguida foi embora. (Id. 103723995).

A esposa da vítima,
Késsia Milena Nunes Ferreira
, na fase inquisitiva, relatou que:

“[...] na data do fato, 15/05/2011, por volta de 00:00 horas,
estava trafegando, na garupa da bicicleta do seu esposo, Válber, na avenida sete de setembro, em frente o Mercado Juba, no Centro da Cidade de Cáceres, juntamente outras pessoas, que também trafegavam de bicicleta nessa mesma avenida, pois todos estavam seguindo em direção a praça da Cidade; QUE repentinamente uma moto Biz, parou na frente de todos, tendo o piloto dito ao outro que o acompanhava, "atira, atira, atira", nesse momento o carona da motocicleta efetuou cerca de 06(seis) disparos de arma de fogo, em direção a todos, sendo que um dos disparos atingiu a perna direita do seu esposo, que logo veio ao solo, tendo a declarante saído correndo em direção ao Mercado Juba, com medo de mais disparos, voltando depois que os suspeitos foram embora; QUE após ser alvejado, seu esposo permaneceu no local, sendo que o Corpo de Bombeiros da cidade logo se aproximou e prestou o devido atendimento médico, encaminhado seu esposo ao Hospital Regional de Cáceres, onde permaneceu do dia do fato, madrugada de domingo, até a segunda-feira, sendo transferido para a cidade de Cuiabá/MT, onde teve a sua perna amputada, permanecendo internado por cerca de um mês, até ter alta médica; QUE apesar de ter nascido na Cidade de Cáceres, foi criada na Cidade de Várzea Grande e não conhece nem um dos suspeitos, identificados inicialmente pelo seu esposo, pelas alcunhas de Cheiro e Totó; QUE também informa que não sabe os motivos que levaram os suspeitos a tentar contra a vida de seu esposo. [...]”
(Id. 103724951).

A
informante Kessia Milena, prestou depoimento na presença da autoridade judiciária e confirmou a sua versão apresentada anteriormente na delegacia de polícia, relatando que conhece os apelantes apenas pelos apelidos. Disse que na data do fato estavam indo para o festival de pesca de bicicleta, quando dois indivíduos passaram e seu cunhado Vanderson reconheceu o Totó. Disse que esses indivíduos pararam logo a frente e começaram a efetuar disparos, não sabe se o alvo era seu esposo, mas o acertou. Que seu esposo diz que “o tiro não era para ele”. Havia outras pessoas junto. Não sabe o motivo do crime. Falou que seu esposo era do bairro Rodeio quando o conheceu, mas logo foram morar em Cuiabá. Até então não sabia se havia alguma rixa entre eles, sabia que um bairro não gostava do outro. Disse que foi passar o aniversário com os pais do seu esposo e a noite foram para o festival, quando aconteceu (Id
. 103723995).

Ouvida pela autoridade policial, a testemunha
Roni Márcio de Brito Braga,
policial militar,
narrou que:

“
[...] QUE na data do fato o depoente encontrava-se na presença do TEN MAYK, fazendo rondas pela cidade, quando em dado momento foi acionado via copom para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio que teria ocorrido na Avenida Sete de Setembro, próximo ao Supermercado Juba; QUE de imediato se deslocaram para o local para verificar o ocorrido e ao chegar constataram a presença de um rapaz de aproximadamente dezoito anos que havia sido alvejado por disparo de arma de fogo ema uma de suas pernas; QUE relata também que no local, já se encontrava uma guarnição do corpo de bombeiros prestando atendimento à vítima, o qual posteriormente foi encaminhado ao Hospital Regional; QUE em conversa com populares que passavam pelo local, estes relataram que o autor do delito seria uma pessoa conhecida como "TOTÓ", bem como disseram que eram dois indivíduos que teriam praticado o delito, os quais fugiram em uma motocicleta Honda Biz preta; QUE relata o depoente que imbuído dessas informações efetuaram diligências no sentido de localizar e prender os suspeitos do delito; QUE indagado o depoente a respeito da qualificação das pessoas que teria dito ao mesmo sobre a possível autoria do delito, o depoente respondeu não se lembrar quem seriam essas pessoas, até porque após terem recebido informações do possível suspeito começaram de imediato pela busca destes; [...]
” (Id. 103724951, pp. 67-68).

Em juízo, a testemunha
Roni
disse que não se recordava da mencionada ocorrência, motivo pela qual a autoridade judiciária finalizou sem realizar perguntas (Id. 103723995).

Por sua vez, o informante
Vanderson Ferreira Urtado
, irmão da vítima, na seara inquisitiva relatou que:

“[...] na dato do fato se encontrava juntamente com o seu irmão, bem como com outras pessoas indo em direção a Praça Barão do Rio Branco, uma vez que no local estava ocorrendo o Festival de Pesca; QUE seu irmão estava acompanhado de vários "gurizadas" do bairro Rodeio, não sabendo dizer o declarante os nomes desses; QUE o declarante estava logo atrás, quando em dado momento passou por eles uma motocicleta com dois ocupantes, sendo que um deles dizia "ATIRA TOTÓ"; QUE em seguida o garupa da moto começou a efetuar disparos de arma de fogo no grupo do qual seu irmão fazia parte, vindo a atingi-lo na perna; QUE em seguida os suspeitos foram em direção ao centro; QUE imediatamente o declarante entrou em contato com o corpo de bombeiros militar que prestou o devido atendimento a seu irmão; QUE indagado ao declarante se conhecia algum dos suspeitos, o mesmo relatou que SIM, conhecendo no caso o "TOTÓ" do bairro Santa lzabel; QUE não soube identificar o outro suspeito que estava conduzindo a motocicleta na hora do fato. [...]”
(Id. 103724951, p. 72).

Na audiência de instrução e julgamento,
Vanderson
divergiu de seu depoimento prestado anteriormente na delegacia de polícia, e disse que, na data do fato, estavam indo para o festival de pesca, quando passou uma motocicleta e começou a efetuar disparos. Falou que seu irmão caiu no mato, tentou levantar e caiu novamente. Acredita que seu irmão foi alvejado 1 ou 2 vezes. Que foram vários disparos. Falou que não sabe quem atirou porque estava escuro. Afirmou que foi em decorrência de uma “briga de
gangue”, mas que seu irmão não participava, morava em Cuiabá. Disse que várias pessoas que estavam naquele dia já faleceram. Disse que não prestou depoimento no CISC e que não sabe quem é “Totó” e nem que é a pessoa que atirou. Não se recorda de ter ido no CISC, que a assinatura no termo é “parecida com a sua”, mas não se recorda de ter prestado o depoimento. Relatou que seu irmão disse que
“era uns guri aí”
, ficou meio “variado” e falava que era um pessoal do Santa Izabel. Não se recorda se a pessoa que ele apontava era o “Rafinha”. Não viu se foi o Totó quem atirou. Que estava carregando a sua cunhada, na bicicleta. Disse que
a moto passou por eles e efetuou os disparos “lá na frente”. Não está sofrendo ameaças e não conhece os apelantes. Reafirmou que não viu quem atirou e que as duas pessoas na moto estavam de capacetes (Id. 103723995).

Inquirido apenas em juízo, a testemunha
Mayk Gomes Bezerra
, capitão da policial militar, relatou que pelo lapso temporal não se recorda “de mais nada”. Que tudo o que narrou estava no boletim de ocorrência, mas hoje não se recorda mais (Id. 103723995).

Ao ser interrogado na seara inquisitiva,
Ronei de Oliveira Montori
, vulgo “Totó”, confessou a autoria delitiva e relatou que:

“[...] há muito tempo atrás já existia uma rixa entre os "caras" do jardim do Trevo, contra os "caras" do Rodeio; QUE foram muitas as brigas existentes entre essas turmas, sendo em que muitas delas o interrogando relata ter participado; QUE em certa data, o interrogando encontrava-se juntamente com colegas no Top Bar, localizado no Bairro Junco, quando em dado momento chegou os "gurizadas" do Rodeio, sendo que um deles era o VALBER que estava na posse de um revólver; QUE os "guri" do rodeio já chegaram atirando fazendo com que todos que se encontrassem ali saíssem correndo; QUE várias vezes VALBER mandou recado para o interrogando dizendo que iria matá-lo, sem contar também os seus colegas; QUE indagado o interrogando o motivo dessas brigas, relata o mesmo que tudo se trata de mulheres; QUE indagado ao interrogando se no dia 15/05/2011 teria efetuado disparos de arma de fogo em VALBER, o mesmo respondeu que SIM; QUE relata que na referida data encontrava-se indo em direção ao Festival de Pesca, juntamente com o seu amigo "CHEIRO", chamado RUBENS, quando em dado momento observou alguns "caras" do RODEIO; QUE nesse momento o interrogando ao lembrar dos fatos já ocorrido, sacou de um revólver calibre .38 e efetuou disparos em direção ao grupo com o objetivo de acertar qualquer daqueles que ali se encontrava; QUE não possuía conhecimento de que VALBER estava naquele grupo, porém somente sabia que se tratava do pessoal do RODEIO; QUE em seguida retornaram para a festa e por ali ficaram; QUE relata o interrogando que no momento do disparo encontrava-se em uma motocicleta que era de seu amigo CHEIRO; QUE cheiro era quem estava pilotando a motocicleta na hora do fato; QUE indagado ao interrogando aonde se encontra a arma de fogo utilizada no delito, o mesmo respondeu que o TIO ALI, deu fim na arma, pois a arma que foi utilizada nesse delito foi a mesmo utilizado pelo TIO ALI, na tentativa de homicídio que este praticou contra um policial militar e que acredita que a mesma tenha sido apreendida; QUE indagado o interrogando qual o paradeiro do vulgo CHEIRO, o mesmo respondeu que CHEIRO esta residindo na cidade de CUIABÁ, entretanto não sabe dizer o real endereço; QUE informações quanto ao seu paradeiro pode ser levantado por meio de seus parentes que moram próximo ao Bairro Guanabara, na região do CUMBARU; [...]”
(Id. 103724951, pp. 69-71).

Interrogado na presença da autoridade judiciária,
Ronei
relatou que não conhece Rubens José da Silva Brito, vulgo “Cheiro”, e que não sabe nada sobre os fatos. Tinha acabado de sair da cadeia, havia saído no dia 15, dia do festival de pesca. Não saiu para a rua, estava na sua casa. Que na sua residência estavam sua mãe, seu pai e suas irmãs. Que saiu da cadeia por volta das 19:00 horas. Que foi inquirido na polícia, mas ficou solto, disse que não tinha nada a ver com a situação. Afirmou que não falou o que estava no depoimento prestado na delegacia e que não participa de “gangues” (Id. 103723995).

O recorrente
Rubens José da Silva Brito
, vulgo “Cheiro”, ao ser interrogado perante a autoridade policial, relatou com detalhes os fatos, e afirmou que:

“[...] apresenta-se espontaneamente nesta delegacia com o fim de colaborar com as investigações em andamento, e desde já o mesmo confessa a prática delituosa praticado no ano de 2011; QUE quer deixar claro que não mais pratica tais conduta, uma vez que segundo" o interrogando, mudou seu modo de viver, haja vista que agora possui família; QUE na época do fato havia uma desavença entre os "guri" do bairro jardim do Trevo" e "Rodeio"; QUE em certa data antes do acontecimento ora investigado, a vítima em questão VALBER FERREIRA URTADO, teria efetuado disparos em direção de um grupo de pessoas o qual o interrogando fazia parte, porém na ocasião o disparo efetuado pelo mesmo não atingiu nenhum colega do interrogando; QUE na época do fato, o interrogando encontrava-se com uma motocicleta NEO de cor preta, juntamente com o "TOTÓ"; QUE "TOTÓ" estava em posse de uma arma de fogo, que acredita o interrogando ser de sua propriedade; QUE estavam andando armados, pois os "caras" do Rodeio estavam tentando a todo tempo contra as suas vidas; QUE relata o interrogando que no momento em que estavam passando pela Avenida Sete de Setembro, próximo ao supermercado Juba, avistaram um grupo de pessoas que se tratavam do bairro Rodeio; QUE nesse instante os "caras" foram em direção ao interrogando e ao "TOTÓ" foi quando, este sacou de sua arma e começou a efetuar disparos em direção ao grupo; QUE em seguida ao fato se deslocaram até a praça da Sematur, local que estava ocorrendo o FIP; QUE até então não possuía conhecimento de que algum disparo teria atingido alguma pessoa; QUE indagado ao interrogando se possui conhecimento aonde esta arma poderia estar, o mesmo respondeu que NÃO possui conhecimento, acredita porém que arma possa ter sido passada para o TIO ALI; [...]”
(Id. 103724951, pp. 80-82).

Interrogado em juízo,
Rubens José
disse que não se recorda destes fatos, que não estava na moto e nem efetuou disparos contra ninguém. Disse que entregaram a intimação no seu trabalho e que foi até a delegacia. Falou que os policiais disseram que ele estava com o Ronei Montori, sendo acusado de ter atirado no Valber. Relatou que negou os fatos na delegacia e que os policiais não têm provas contra ele. Falou que não sabe o que “eles colocaram no papel”. Disse que em 2011 não estava no FIP, estava em 2010. Negou o depoimento prestado na delegacia. Que não fazia parte de gangue e morava no Marajuara. Falou que conversa com o irmão da vítima, o Vanderson, e joga bola com ele. Disse que não tem nada a ver com a briga deles. Que nunca passou de moto com Ronei pela Av. Sete de Setembro. Nunca aconteceram esses fatos. Que na época sua mãe possuía uma Neo e “nem Biz era”. Relatou que joga futebol com o irmão da vítima e ele nunca o acusou de ter efetuado os disparos, “conversam normal”. Que já foi preso por tráfico de drogas. Que não conhece o Ronei, apenas de vista. Não tem ideia se a vítima é envolvida com gangue (Id. 103723995).

Não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, conclui-se que a acusação não está baseada apenas em boatos narrados pelas testemunhas, mas em depoimentos seguros que indicam que os recorrentes Ronei de Oliveira Montori e Rubens José da Silva Brito são os autores do delito de tentativa de homicídio perpetrado contra a vítima Valber Ferreira Urtado.

Nesse contexto, apesar de os acusados terem negado em juízo qualquer participação no homicídio em apuração, certo é que existem indicativos suficientes dos seus envolvimentos com o crime, em especial o depoimento judicial da vítima, corroborados pelas declarações extrajudiciais dos próprios acusados.

Assim, existem duas versões para a autoria do crime: a primeira, arguida pelo Ministério Público, com base em elementos de prova colhidos durante a instrução, que aponta os recorrentes como os autores do fato; e a segunda, sustentada pelos réus, na qual negam a prática delitiva, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo juízo competente, isto é, pelo Tribunal do Juri.

Desse modo, a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Em seguida, a defesa postulou pela desclassificação do crime de homicídio tentado para a conduta de lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
.

No entanto, a desclassificação pretendida não merece acolhimento, uma vez que se extrai do acervo probatório amealhado aos autos, em especial dos depoimentos prestados pela vítima, nas duas fases, que o recorrente “Totó” (Ronei) efetuou vários disparos contra eles, sem qualquer motivo
aparente e ainda recarregou a arma e continuou a efetuar os disparos, situação que reforça a possível a intenção homicida do agente.

Além disso, os próprios recorrentes na seara inquisitiva afirmaram que atiraram em direção ao grupo de pessoas do bairro Rodeio, circunstâncias estas que devem ser levadas ao conhecimento do tribunal competente para ser dirimida.

Assim, impossível, nesta fase processual, proceder com a desclassificação pretendida, pois não está provado, indene de dúvidas, que os recorrentes agiram com ausência de
animus necandi
e, neste caso, havendo dúvidas, impõe-se a manutenção da pronuncia, a fim de que o tema seja debatido no plenário do Tribunal
do Júri.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021